Tribunal: TJES
Processo: 5038491-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038491-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALQUIRIA ANTONIETA DE SOUZA GAGNO CAMPAGNARO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA. ABONO DE PERMANÊNCIA DESCONTADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PARKINSON). INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5038491-17.2023.8.08.0024

Recorrente
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: VALQUIRIA ANTONIETA DE SOUZA GAGNO CAMPAGNARO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA. ABONO DE PERMANÊNCIA DESCONTADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PARKINSON). INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado (id. 13073837) interposto em face da sentença (id. 13073782), integrada pela decisão de id. 13073836, que julgou procedentes os pedidos iniciais para i) reconhecer como indevida a cobrança dos valores a título de devolução de abono permanência pago durante a licença médica da autora, descontados do salário da demandante, bem como ii) condenou o réu a proceder com a devolução dos mencionados valores já descontados, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2
. Em suas razões recursais (id. 13073837) aduz que a licença médica da autora durou até o dia 27/05/2022 e, a contar de 28/05/2022, a Recorrida afastou-se de suas funções em aguardo de aposentadoria a partir de 28/05/2022 e que a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida à autora a partir de 28/05/2022. Que os valores descontados correspondiam todos a “abono de permanência”, quando, em verdade, a Recorrida recebeu valores do TJES e do IPAJM ao mesmo tempo até 30/06/2022. Por tais razões, pugnou que seja i) anulada a sentença
a quo
, tendo em vista ter se baseado em fatos que não correspondem às provas dos autos, ou ii) que seja reformada a sentença proferida, para julgar improcedente o pleito autoral.

3
. Contrarrazões (id. 13073839) da autora, com preliminar de inovação recursal, a qual aduz que
esteve em licença médica ininterrupta, concedida pela Perícia Médica da Recorrente, desde junho de 2018, tendo sido afastada por definitivo para aposentadoria por doença grave (Parkinson) a partir de 28/05/2022. A partir da concessão da aposentadoria da Recorrida o salário e os respectivos dados foram migrados ao IPAJM. A partir de então, a autora foi surpreendida com um desconto de valores do abono de permanência pago durante o período de licença médica. Por tais razões, pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
Cinge-se a controvérsia à análise se a servidora pública preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária durante o período em que recebia o abono de permanência pago durante o afastamento da autora em razão de licença médica concedida; ii) analisar se os descontos posteriores procedidos pelo ente público são (i)ilícios, bem como; iii) se é devido o reembolso dos valores descontados nos meses de julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022, totalizando a quantia de R$ 39.688,25.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A controvérsia jurídica a ser dirimida consiste em determinar se o recurso do Requerido (id. 13073837), que inova o pedido em sede recursal, pode ser conhecido, considerando que a autora suscitou em suas contrarrazões
(id. 13073839)
preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a Recorrente inaugurou perante esta instância teses novas. O novo pedido formulado em sede recursal constitui clara inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

9
. No caso
sub judice,
verifico que a Recorrida anteriormente foi afastada em razão de acidente em serviço, ocorrido em 15/06/2018 (id. 13073767). Depreende-se da “Declaração de Incapacidade Labutária Total e Definitiva” (id. 13073768), datado em 27/06/2022, que costa que a servidora foi afastada por ser portadora de patologia classificada no CID:10 G22 (Parkinson), enquadrada no rol de Moléstias Graves, relacionadas no § 3º do art. 40 da LC 282/2004, e com reconhecimento à imunidade de contribuição previdenciária conforme Portaria nº 032-R/2011, e foi considerada incapaz para continuar a exercer as atividades de seu cargo a partir de 28/05/2022. Verifico, ainda, que nos contracheques (id. 13073769) de julho/2022 a Recorrida teve o valor descontado na monta de R$ 29.104,57, e nos meses de agosto/2022 e setembro/2025, foram descontados nos respectivos meses o valor de R$ 5.291,84, totalizando a monta de R$ 39.688,25 compreendida no período. O Recorrente carreou junto à defesa a Averbação de Tempo de Contribuição e Extrato de Tempo de Contribuição (id. 13073775), o qual consta que o tempo de contribuição foi computado somente até 30/06/2020, considerando que a segurada implementou a regra de aposentadoria antes da Reforma da Previdência (RPPS) dado pela Lei Complementar 938/2020, que entrou em vigor a partir de 01/07/2020. Carreou, ainda, demais documentos que corroboram ao revés do pretendido pelo Recorrente.

10
. Em sua peça contestatória (id. 13073774), o Recorrente suscita a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, de forma genérica, i) a ausência de direito ao abono de permanência, ao afirmar que a autora foi aposentada por invalidez por possuir quadro de saúde envolvendo moléstia grave (Parkinson), bem como; ii) que não compete ao Judiciário examinar, sob o aspecto intrínseco, os atos administrativos. Ao passo que no vetor recursal (id. 13073837), o Recorrente aduz que i) a servidora estava “afastada para aposentadoria e aposentou-se por tempo de contribuição” e, assim, seria indevido o abono de permanência neste período; ii) os valores descontados correspondiam todos a “abono de permanência”, quando, na verdade, a Recorrida recebeu valores do TJES e do IPAJM ao mesmo tempo; iii) a licença médica superior a 60 (sessenta) dias desautoriza o pagamento de abono de permanência e; ainda, iv) o afastamento do servidor para aposentadoria também impede o pagamento do abono.

11
. Cumpre acentuar que o STJ proclama que “[...] no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

12
. Assim, é defeso ao Recorrente trazer fato novo, uma vez que não foi oportunizado à Recorrida o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da matéria suscitada somente em sede recursal, assim como também não houve, por parte do Juízo prolator da sentença objurgada decisão de mérito a seu respeito, fatos que inviabilizam o conhecimento de matéria nova em sede recursal.

13
. A premissa de que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação pelo órgão
ad quem
das matérias que atinge, configurando, pois, causa de inadmissibilidade. Evidencia, portanto, a inovação recursal pretendida pelo ente estatal, haja vista que o Recorrente trouxe nas razões de matéria diversa da tratada nos autos, pela inteligência do art. 1.013 do CPC/15. A inovação, em sede recursal, é inadmissível, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese. Muito embora o Código de Processo Civil, em seu art. 1014, permita ser levantada questão nova, desde que se comprove que não foi alegada no primeiro grau por motivo de força maior, tal argumento não se coaduna na hipótese.

14
. Vê-se, que a pretensão recursal deduzida pela parte revela-se processualmente inviável, já que o d. Juízo
a quo
sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios, sendo vedado em nosso ordenamento jurídico, suscitar matéria ou fato que não tenha sido apresentado na exordial e, por conseguinte, não tenha sido impugnado pela defesa e tampouco analisado pelo d. Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal.

15.
Desta feita, o Novo Diploma Processual Civil, em seu Art. 932, inciso III, dispõe que incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

16
. Desse modo, o
decisum
hostilizado deve ser mantido, visto que as novas alegações aduzidas no vetor recursal devem ser desconhecidas, razão a qual deixo de conhecê-lo integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17
. Em face dessas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em razão da inovação recursal. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo), condena-se o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
A vedação à inovação recursal obsta o conhecimento de pleitos não formulados na instância de origem, sejam eles principais ou acessórios, por violar o princípio da devolutividade.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.013 do CPC/15.

Jurisprudência relevante
:
Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)